Tribunal: CVM
Processo: SP-2002-00487
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-06-21
Data de publicação: 2004-06-21

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM/TA/No SP2002/0487
Indiciados:
Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A. (atual razão
social da Agente CCTVM Ltda.)
Fernando Janine Ribeiro
Ementa:
As fichas cadastrais dos clientes que operam no mercado de valores mobiliários
não só devem estar completamente preenchidas e atualizadas como a instituição
deve manter controles internos que permitam o combate à lavagem de dinheiro
(Instrução CVM no 301/99, artigos 3o e 9o), ficando caracterizada, no presente
caso, a inexistência de um efetivo sistema de controle e atualização dos
cadastros.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, por unanimidade de votos decidiu aplicar a pena de multa individual
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S/A. (atual razão social da Agente CCTVM Ltda.) e ao seu
sócio-diretor, Fernando Janine Ribeiro, com base no art. 12, inciso II, da Lei no
9.613/98.
Os indiciados punidos terão um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, da Lei no
9.613, de 03.03.98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799, de 08.10.98, e art. 9o, inciso VII, da Portaria no
330, de 18.12.98.
Presente à sessão de julgamento o Procurador Federal Alexandre Teixeira de Oliveira Fernandes.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente,
relatora, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
PRESIDENTE DA SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-SP 2002/0487
RELATÓRIO
1. A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI – formulou o presente termo de acusação
com o fim de responsabilizar a Clicktrade CCTVM S.A. (atual razão social da Agente CCTVM Ltda.) e seu sócio-
diretor, Fernando Janine Ribeiro, por infrações aos artigos 3o e 9o da Instrução CVM no 301/99.
2. A partir do relatório de inspeção inserido nas fls. 02 a 06, a Gerência de Análise e Negócios – GMN elaborou a
análise acostada às fls. 635 a 637, em que identificou a provável ocorrência de infração ao artigo 3o da Instrução CVM
no 301/99, vindo a propor a instauração de inquérito administrativo de rito sumário contra a Clicktrade CCTVM S.A. e
seu diretor, Fernando Janine Ribeiro.
3. Com base nos fatos apurados e nas defesas apresentadas, concluiu a SMI, em relatório de fls. 1.006 a 1.012, pela
culpa dos acusados, aplicando-lhes a pena de advertência e lhes concedendo um prazo de noventa dias para sanar
as irregularidades, nos termos dos ofícios datados de 06.11.2001. Como os apenados não interpuseram recurso, a
1/5

decisão transitou em julgado (fls. 1.016 e 1.017).
4. Transcorridos os noventa dias do prazo, realizou-se nova inspeção na Clicktrade, tendo sido selecionada uma
amostra de vinte e quatro clientes que operaram com a corretora nos meses de fevereiro a abril de 2002, sendo oito
clientes pelo valor total dos negócios, oito pelo valor líquido debitado na conta corrente e oito pelo valor líquido
creditado na conta corrente. A essa relação foram acrescentados os sócios das pessoas jurídicas incluídas na
amostra, os dois acionistas da corretora, quando também eram clientes, e o único investidor não residente no país, a
Meco Global Investment N.V.
5. O exame do cadastro destes clientes revelou que persistia a inobservância das disposições da Instrução CVM no
301/99, relativamente aos procedimentos de elaboração e atualização do cadastro de clientes, uma vez que foram
encontrados diversos cadastros incompletos, com informações ausentes ou desatualizadas, segundo consta das fls.
1.467 a 1.475.
6. Diante dos fatos narrados, concluiu a SMI o seguinte:
a) a elaboração e atualização dos cadastros de clientes pela corretora avaliada encontravam-se, de fato, em
desacordo com a determinação do artigo 3o da Instrução CVM no 301/99;
b) a ausência das informações exigidas pela citada instrução inviabiliza a detecção de operações que
apresentem indícios de lavagem de dinheiro, prejudicando o combate a este tipo de atividade;
c) a Clicktrade ainda não possui um sistema formal e eficaz voltado à regular e periódica atualização de seu
cadastro de clientes, estando, pois, em desconformidade com a previsão do artigo 9o da Instrução CVM no
301/99, sendo que a ficha cadastral para pessoas jurídicas da corretora sequer apresentava campos
destinados a algumas das informações exigidas, tais como procuradores, atividade principal e participações
em Sociedades controladas e/ou coligadas;
d) a Clicktrade e seu diretor, Fernando Janine Ribeiro, devem ser responsabilizados por infração ao artigo 3o
da Instrução CVM no 301/99, em razão da existência de cadastros de clientes incompletos ou desatualizados, e
ao artigo 9o da mesma instrução, pela não implementação de controles que permitam atender aos
procedimentos internos para combate à lavagem de dinheiro, sendo, destarte, passíveis de punição nos termos
do artigo 12 da Lei no 9.613/98;
e) como ficou caracterizada a reincidência dos acusados na prática das ditas irregularidades, deve ser
observado o disposto no inciso I do § 2o, do artigo 12 da Lei no 9.613/98.
DA DEFESA
7. Devidamente intimados (fls.1.489 e 1.490), os acusados alegaram e propuseram o seguinte (fls. 1.500 e 1.501):
a) em que pese terem sido detectadas irregularidades pela inspeção, trata-se de " meros detalhes, insuscetíveis
de comprometer a identificação dos clientes relacionados, ou de causar prejuízos a quem quer que seja";
b) são falhas compreensíveis diante de um universo de cerca de 2.000 nomes, decorrentes muitas vezes das
dificuldades de obtenção das informações junto aos clientes mas que não comprometem o controle ao
combate à lavagem de dinheiro;
c) comprometem-se a sanar as irregularidades apontadas, adequando os cadastros às exigências da Instrução
CVM no 387/2003 e aos parâmetros da Resolução 290/2003-CA, da Bolsa de Valores de São Paulo, no prazo
assinado por essa autarquia, declarando, outrossim, estarem cônscios da punição prevista no artigo 11, § 7o,
da Lei 6.385/76;
d) requerem, por fim, a suspensão do processo, deferindo-lhes a celebração do termo de compromisso, "como
lhes facultou o parágrafo de número 2 (dois) da intimação".
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-SP 2002/0487
V O T O
EMENTA: As fichas cadastrais dos clientes que operam no mercado de valores mobiliários não só devem
estar completamente preenchidas e ser atualizadas, bem como a instituição deve manter controles internos
2/5

que permitam o combate à lavagem de dinheiro (Instrução CVM no 301/99, artigos 3o e 9o).
Dos fatos
1. A corretora de valores Clicktrade CCTVM S.A. e seu diretor, Fernando Janine Ribeiro, foram investigados, em
inquérito administrativo de rito sumário, devido à constatação de irregularidades quanto à elaboração e atualização
dos cadastros de clientes e pela não implementação de controles que permitam a detecção de operações com
indícios de lavagem de dinheiro, em infração aos artigos 3o e 9o, respectivamente, da Instrução CVM no 301/99.
2. Apurados os fatos, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI entendeu pela culpa
dos acusados, aplicando-lhes a pena de advertência e lhes concedendo um prazo de noventa dias para sanar as
infrações verificadas (fls. 1.006 a 1.012), decisão esta transitada em julgado (fls. 1.016 e 1.017).
3. Findo o dito prazo e realizada nova inspeção na corretora, selecionou-se uma amostra dos seus clientes mais
ativos, vindo-se, então, a constatar a continuidade das falhas acima apontadas, pelo que se apresentou o presente
termo de acusação.
Das infrações à Instrução CVM no 301/99.
4. Assim dispõem os artigos 3o e 9o da Instrução CVM no 301/99, que se reputam desrespeitados pelos acusados:
"Art. 3o - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no
9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução
identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos
mesmos.
§ 1o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de
setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I - se pessoa física:
a) nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade,
nacionalidade, estado civil, filiação e nome do cônjuge ou
companheiro;
b) natureza e número do documento de identificação, nome do órgão
expedidor e data de expedição;
c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade,
unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II - se pessoa jurídica:
a) a denominação ou razão social;
b) nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c) número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade,
unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) atividade principal desenvolvida;
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva;
e
3/5

g) denominação ou razão social de pessoas jurídicas controladoras,
controladas ou coligadas.
III - nas demais hipóteses:
a) a identificação completa dos clientes e de seus representantes
e/ou administradores; e
b) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva.
§ 2o - Os clientes deverão comunicar, de imediato, quaisquer
alterações nos seus dados cadastral."
"Art. 9o - As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão
desenvolver e implementar procedimentos de controle que viabilizem
a fiel observância das disposições nela contidas."
5. De fato, a partir dos documentos aos autos acostados, em especial o relatório de fls. 1.461 a 1.477, restaram
comprovadas as irregularidades cometidas pelos acusados, os quais, aliás, admitem a sua ocorrência.
6. Não obstante, alegam, em sua defesa:
i. que tais falhas corresponderiam a "meros detalhes" incapazes de comprometer os controles essenciais
ao combate à lavagem de dinheiro;
ii. que as irregularidades detectadas atingiriam uma reduzida parcela de um universo de mais de dois mil
clientes cadastrados, sendo, portanto, erros compreensíveis; e
iii. que se comprometem a adequar os cadastros que administram às exigências da Instrução CVM no
387/2003 e aos parâmetros da Resolução no 290/2003-CA da Bolsa de Valores de São Paulo.
7. No que toca à primeira alegação, há que se esclarecer, de início, que o Direito, como indispensável instrumento de
regulação de condutas sociais, de propagação do bom convívio humano e de tutela dos valores socialmente aceitos
como os mais elevados, em momento algum pode ser frívolo na proibição de condutas que julgar nocivas à sociedade.
Portanto, aspectos da sociedade regulados pelo Direito jamais poderão ser considerados "meros detalhes".
8. Aceitar tal idéia, que em nada se coaduna com os ideais de justiça e segurança sobre os quais se equilibra o
Direito, levaria ao entendimento de que certos dispositivos são ociosos, noção absurda diante do milenar brocardo
segundo o qual não se presumem, na lei, sequer palavras inúteis: verba cum effectu, sunt accipienda .
9. Embora as irregularidades relativas à Instrução CVM No 301/99 possam, ao contrário do que afirmam os acusados,
causar sérios prejuízos à sociedade, na medida em que efetivamente dificultam o combate à lavagem de dinheiro, no
caso, o que se observou é que a maioria das falhas apontadas diz respeito a simples dados cadastrais que não tem
qualquer conotação com a insuficiência patrimonial, preocupação maior da referida norma.
10. Quanto à segunda afirmação, devo desde já expressar a minha discordância, uma vez que praticamente a
totalidade das fichas cadastrais selecionadas apresentou mais de uma irregularidade formal, o que apenas reforça a
suspeita de que esse tipo de falha seja generalizado nos cadastros da corretora.
11. Ademais, a infração foi objetivamente verificada e, considerando-se que a corretora já fora punida anteriormente
pelo mesmo ilícito administrativo, e que teve um prazo assinado para que sanasse as irregularidades, é inafastável a
sua responsabilidade pela reincidente infração aos artigos 3o e 9o da Instrução CVM no 301/99.
12. Por fim, urge esclarecer que as informações cadastrais previstas na Instrução CVM no 387/2003 não se
confundem com as exigidas pela 301/99, tanto que não só possuem finalidades distintas como as infrações também
estão sujeitas a penalidades estabelecidas em diferentes leis, ou seja, à Lei no 6.385/76, no primeiro caso, e à Lei no
9.613/1998, no segundo.
13. Uma vez, portanto, que se encontra configurada a responsabilidade dos acusados pelas infrações acima
enumeradas e sendo claro, ainda, que se trata de reincidência em prática já punida anteriormente, tornam-se eles
passíveis de punição nos termos do artigo 12, da Lei no 9.613/98, além do inciso I do parágrafo 2o deste mesmo
artigo.
Da impossibilidade de celebração de termo de compromisso.
4/5

14. Relativamente à proposta de assinatura de termo de compromisso, feita pelos acusados, cumpre atentar para o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Deliberação CVM no 390/2001, a seguir reproduzido:
"Art. 1o. (...)
§ 1o Não será admitida a celebração do termo de compromisso em
processos relativos a infrações das normas da Lei no 9.613, de 3 de
março de 1998, e da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999."
15. É verdade que a possibilidade de celebração de termo de compromisso constou do segundo parágrafo das
intimações endereçadas aos acusados. No entanto, cabe observar que ao fim do mesmo parágrafo encontra-se, em
destaque, a ressalva de que não se faculta tal celebração em casos de apuração de irregularidades relativas à Lei no
9.613/1998 como o presente.
16. Assim, o fato de constar da intimação não tem o condão de induzir os acusados a crer na inexistente possibilidade
de celebração de termo de compromisso.
17. Ademais, a defesa dos intimados foi presentemente apresentada, tendo eles desenvolvido plenamente as suas
razões, pelo que se encontra respeitado o princípio constitucional da ampla defesa.
18. Inexistindo, pois, prejuízo aos defendentes e tendo em vista as normas acima citadas, não procede o pedido de
celebração de termo de compromisso.
Conclusão
19. Ante o exposto, considerando que, embora não tenha sido apontada nenhuma operação incompatível com a
situação patrimonial, ficou caracterizada a inexistência de um efetivo sistema de controle e atualização dos cadastros,
proponho, dado que os acusados já foram punidos com a pena de advertência transitada em julgado por ilícito da
mesma natureza, a aplicação da pena de multa individual de R$5.000,00 à Clicktrade CCTVM S.A. (atual razão social
da Agente CCTVM Ltda.) e a seu sócio-diretor, Fernando Janine Ribeiro, com base no artigo 12, inciso II, da Lei no
9.613/98.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
Votos proferidos na Sessão de Julgamento do dia 21.06.2004:
Acompanho o voto da Diretora-relatora.
Eli Loria
Diretor
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão
5/5